Tribunal: TJSP
Processo: 1022590-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. Julgamento antecipado. Admissibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impugnação à concessão da justiça gratuita aos autores. Descabimento. Ré que ocupa o imóvel a título de comodato. Permanência indevida no imóvel. Esbulho caracterizado. Reintegração. Cabimento. Litigância de má-fé da apelante não caracterizada. Sentença de procedência

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. Julgamento antecipado. Admissibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impugnação à concessão da justiça gratuita aos autores. Descabimento. Ré que ocupa o imóvel a título de comodato. Permanência indevida no imóvel. Esbulho caracterizado. Reintegração. Cabimento. Litigância de má-fé da apelante não caracterizada. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.